Tribunal: TJSP
Processo: 0045442-28.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação regressiva proposta pela Seguradora (Allianz Seguros S/A) contra Autarquia de serviços públicos estaduais (DER), em razão de indenização paga a segurado que sofrera danos em veículo (GM Onix), ao colidir com animal (onça) na Rodovia administrada pela ré (tudo segundo alegações). Recurso distribuído inicialmente à 12a Câmara de Direito Público e

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação regressiva proposta pela Seguradora (Allianz Seguros S/A) contra Autarquia de serviços públicos estaduais (DER), em razão de indenização paga a segurado que sofrera danos em veículo (GM Onix), ao colidir com animal (onça) na Rodovia administrada pela ré (tudo segundo alegações). Recurso distribuído inicialmente à 12a Câmara de Direito Público e redistribuído à 31a Câmara de Direito Privado, que suscitou conflito negativo de competência.

Discussão que se refere à alegada falha na prestação de serviço público, administrado pela requerida, cuja falta de suficiente fiscalização da rodovia teria possibilitado a ocorrência do acidente, que teria acarretado prejuízo de ordem material à Seguradora. Reconhecimento da competência da 12a Câmara de Direito Público, para apreciação do recurso, com fulcro no art. 3o, I.7, b, da Resolução no 623/2013. Precedentes deste Órgão Especial. Conflito procedente, sendo competente a 12a Câmara de Direito Público.